Tribunal: TJDFT
Processo: 0715050-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715050-87.2022.8.07.0000 RECORRENTE: CLÍNICA MÉDICA DE NUTROLOGIA CREDIDIO LTDA - ME RECORRIDO: HIGOR MICHELL DE MELO FALCÃO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO HOMOLOGATÓRIA DE HONORÁRIOS PERICIAIS. AÇÃO DE COBRANÇA. PERÍCIA CONTÁBIL. HONORÁRIOS PERICIAIS. VALOR. RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO. 1. Limitando-se a executada a alegar que o valor dos honorários periciais seria destoante da média de mercado, sem, contudo, apresentar prova de suas alegações, e sem considerar que ela mesma havia, em manifestação anterior, colacionado proposta de honorários em outro processo de valor próximo àquele proposto pelo perito, a decisão que homologou os honorários periciais merece ser mantida incólume. 2. Agravo conhecido e desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489 do Código de Processo Civil, afirmando ter ocorrido deficiência na fundamentação; b) artigos 8o, 9o e 10, todos do Diploma Adjetivo Civil, sustentando ofensa aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, contraditório e ampla defesa. Argumenta, ainda, que é abusivo o valor dos honorários periciais arbitrados na sentença e mantido pelo acórdão combatido, requerendo a redução para o valor adequado de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso, bem como que as publicações sejam realizadas em nome do advogado DANIEL MARTINS NASCIMENTO, OAB/SP 344.942 (ID 43153567). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao apontado vilipêndio ao artigo 489 do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o Superior Tribunal de Justiça, “não viola o artigo 489 do Código de Processo Civil de 2015 nem importa em omissão a decisão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo recorrente” (AgInt no REsp n. 1.988.036/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 17/2/2023). Melhor sorte não colhe o apelo quanto à suposta ofensa aos artigos 8o, 9o e 10, todos do Diploma Adjetivo Civil, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise de cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet n. 12.359/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 11/2/2019, DJe de 18/2/2019). Confira-se, ainda, o AgInt no TP n. 4.048/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 1/2/2023. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam realizadas em nome do advogado DANIEL MARTINS NASCIMENTO, OAB/SP 344.942 (ID 43153567). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020